Tribunal: TJPA
Processo: 0003242-05.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECIS?O AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA UNIDADE PRISIONAL MAIS PR?XIMA ? SUA FAMILIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. DECIS?O QUE DENEGOU EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDI??O O PLEITO DO REQUERENTE TOTALMENTE ID?NEA E COM A DEVIDA FUNDAMENTA??O, NECESS?RIA, HAJA VISTA QUE O MESMO ? CONSIDERADO PESSOA DE ALT?SSIMA PERICULOSIDADE, AL?M DO QUE, O LOCAL QUE O AGRAVANTE PLEITEIA SUA TRANSFER?NCIA ENCONTRA-SE DESPROVIDA DO VAGA NO MOMENTO, N?O SENDO SEU DIREITO DE TRANSFER?NCIA REVESTIDO DE CAR?TER ABSOLUTO, DEVENDO-SE ATER AO INTERESSE DA COLETIVIDADE EM DETRIMENTO DO INTERESSE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003242-05.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Agravo em Execução
COMARCA:
Belém
AGRAVANTE:
Max Alexandre dos Reis Correa
ADVOGADO(A): Juliana Borges Nunes
AGRAVADO: Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA UNIDADE PRISIONAL MAIS PRÓXIMA À SUA FAMILIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. DECISÃO QUE DENEGOU EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO O PLEITO DO REQUERENTE TOTALMENTE IDÔNEA E COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, NECESSÁRIA, HAJA VISTA QUE O MESMO É CONSIDERADO PESSOA DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE, ALÉM DO QUE, O LOCAL QUE O AGRAVANTE PLEITEIA SUA TRANSFERÊNCIA ENCONTRA-SE DESPROVIDA DO VAGA NO MOMENTO, NÃO SENDO SEU DIREITO DE TRANSFERÊNCIA REVESTIDO DE CARÁTER ABSOLUTO, DEVENDO-SE ATER AO INTERESSE DA COLETIVIDADE EM DETRIMENTO DO INTERESSE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém, em que é agravante
MAX ALEXANDRE DOS REIS CORREA
e agravado
A JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Max Alexandre dos Reis Correa,
através de advogada constituída, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penal da Região Metropolitana de Belém que negou o pedido de transferência do agravante, para local mais próximo a seus familiares.

Em razões recursais
o agravante sustenta em sua inicial que possui o direito de ser transferido para o Centro de Recuperação da cidade de Salinas, por ser uma unidade de segurança mais próximo a sua família, mesmo sendo considerado o agravante pessoa perigosa.

Em contrarrazões
, o Ministério Público requer a manutenção da decisão guerreada, aduzindo que verifica-se que o agravante foi transferido da Central de Triagem por medida de segurança, além de que, o mesmo veio a praticar novo delito quando do cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo inclusive revogado seu livramento condicional anteriormente concedido.

O Magistrado
a quo
, quando do juízo de retratação à fl. 08-v, manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento do agravo e seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo à análise do mérito do presente agravo.

O agravante discute, no presente recurso, a possibilidade de ver transferido o cumprimento de sua pena para unidade prisional próxima a seus familiares, que no caso seria a Unidade de Salinópolis.

No entanto, apesar de entender o mesmo que isso é um direito incondicional que lhe assiste, discordo do que foi trazido nas razão deste recurso, haja vista que direito é do preso cumprir sua pena em estabelecimento penal mais próximo à sua família, no entanto, tal direito não se faz em caráter absoluto, sendo as minúcias de cada caso em concreto determinantes para se deferir ou não a pretensão em ser transferido para mais próximo a seus familiares, devendo ser levado em consideração não só o direito individual de cada apenado, mas sim, se sobrepondo a tudo isso se encontra o interesse coletivo de segurança pública, que no caso em questão foi deveras resguardado ao se manter o agravante cumprindo a pena que lhe foi imposta em Centro de Recuperação da Região Metropolitana de Belém, em virtude de sua periculosidade comprovada, além do que, para o local que o agravante postula sua transferência, já foi informada a carência de vagas naquela região.

Nesse sentido já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça, no HC 462554-PB, de relatoria do Min. Felix Fischer: ¿
Não obstante seja assegurado ao apenado o direito de permanecer preso perto de onde residem seus familiares, a norma não é absoluta, sendo possível que o condenado permaneça segregado em estabelecimento prisional em local diverso, desse que a situação recomende, isso porque o interesse coletivo de segurança, sobrepõe a ressocialização do sentenciado.
¿

Assim, por prevalecer o interesse público em detrimento ao interesse particular em questões dessa vertente, não se mostra o decisum guerreado desproporcional, muito menos desfundamentado, conforme se percebe à fl. 07, que trouxe não só a periculosidade do apenado devidamente comprovada, mas também a incapacidade do Centro de Recuperação de Salinópolis em manter mais um detento naquele local, já que não há disponibilidade de vaga para tanto, para se negar, de forma justa e salutar, a pretensão ali postulada.

Pelo exposto
, na esteira do Parecer Ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator